Tribunal: TJES
Processo: 5000113-78.2021.8.08.0018
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000113-78.2021.8.08.0018
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ANTONIO CEZAR DOS SANTOS PROCOPIO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES PROLONGADAS E REITERADAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM ÁREA RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EVENTO CLIMÁTICO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, serviço de natureza essencial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária diante de interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica, bem como a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a título de compensação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre os usuários e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, CF/88).
04. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período muito superior aos limites regulamentares fixados pela ANEEL, notadamente em área rural, caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial.
05. Eventos climáticos adversos, como chuvas intensas e quedas de árvores, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não sendo aptos a afastar o nexo causal ou a responsabilidade civil.
06. A demora excessiva no restabelecimento do serviço evidencia deficiência na manutenção e na logística de atendimento da concessionária, em violação ao dever de continuidade, eficiência e adequação do serviço público.
07. A privação prolongada de energia elétrica em residência rural, com prejuízos à subsistência, conservação de alimentos e acesso à água, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
08. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
10. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em prazo superior aos limites regulamentares, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária, sendo inaplicável a excludente de caso fortuito quando o evento climático se insere nos riscos inerentes à atividade.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Resoluções da ANEEL; Súmula 362 do STJ.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5000113-78.2021.8.08.0018

RECORRENTE:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RECORRIDOS: ANTONIO CEZAR DOS SANTOS PROCOPIO, ENI PERES FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DR RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES PROLONGADAS E REITERADAS NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL EM ÁREA RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. EVENTO CLIMÁTICO. FORTUITO INTERNO. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. DESCUMPRIMENTO DOS PRAZOS REGULAMENTARES DA ANEEL. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME
01. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais em razão de interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica em propriedade rural, serviço de natureza essencial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
02. Analisar a existência de responsabilidade civil da concessionária diante de interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica, bem como a ocorrência de dano moral indenizável e a adequação do valor fixado a título de compensação.

III – RAZÕES DE DECIDIR
03. A relação jurídica entre os usuários e a concessionária de energia elétrica é de consumo, sujeitando-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade civil da prestadora de serviço público (art. 37, § 6º, CF/88).
04. A interrupção do fornecimento de energia elétrica por período muito superior aos limites regulamentares fixados pela ANEEL, notadamente em área rural, caracteriza falha grave na prestação do serviço essencial.
05. Eventos climáticos adversos, como chuvas intensas e quedas de árvores, constituem fortuito interno, inerente ao risco da atividade desenvolvida pela concessionária, não sendo aptos a afastar o nexo causal ou a responsabilidade civil.
06. A demora excessiva no restabelecimento do serviço evidencia deficiência na manutenção e na logística de atendimento da concessionária, em violação ao dever de continuidade, eficiência e adequação do serviço público.
07. A privação prolongada de energia elétrica em residência rural, com prejuízos à subsistência, conservação de alimentos e acesso à água, ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral presumido (in re ipsa).
08. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica, sem acarretar enriquecimento ilícito.

IV – DISPOSITIVO E TESE
09.
Recurso conhecido e desprovido
, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.
10. Condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.
11.
Tese de julgamento:
“A interrupção prolongada e reiterada no fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, em prazo superior aos limites regulamentares, configura falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade civil objetiva da concessionária, sendo inaplicável a excludente de caso fortuito quando o evento climático se insere nos riscos inerentes à atividade.”

Dispositivos legais citados:
Constituição Federal, art. 37, § 6º; Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º e 22; Lei nº 8.987/95, art. 6º, § 1º; Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; Resoluções da ANEEL; Súmula 362 do STJ.

RELATÓRIO

Os Recorridos, clientes da concessionária e residentes em propriedade rural no Município de Dores do Rio Preto/ES, postularam a condenação da Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais em razão da ocorrência de interrupções prolongadas e reiteradas no fornecimento de energia elétrica, serviço de natureza essencial.

A petição inicial detalha dois episódios principais de falha na prestação do serviço: o primeiro, ocorrido em março de 2020, com interrupção iniciada no dia 06/03/2020, por volta das 22h30, e reestabelecimento somente em 08/03/2020, às 19h30, perfazendo um período de quase 48 (quarenta e oito) horas ininterruptas; e o segundo, iniciado no dia 09/10/2020, por volta das 10h00, com a energia sendo restabelecida apenas no dia 13/10/2020, às 17h00, totalizando quatro dias completos de privação do serviço.

Em ambos os casos, os Recorridos alegaram que a ausência do fornecimento, além de causar transtornos domésticos, inviabilizou suas atividades de subsistência como pequenos produtores rurais, resultando na perda de alimentos perecíveis e prejuízos às atividades de moagem e resfriamento, enfatizando a omissão e o descaso da concessionária em restabelecer o serviço com a devida agilidade, mesmo após a abertura de diversos protocolos de reclamação junto à própria empresa e à ANEEL.

O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, nos seguintes termos (Id 16258190):

“Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no inciso I, do artigo 487, do CPC, e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para:

CONDENAR
a requerida a pagar a parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização para reparação dos danos morais, com juros de mora pela SELIC desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Irresignada, a EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. interpôs o Recurso Inominado (Id 16258191), reiterando a tese de exclusão da responsabilidade civil por caso fortuito ou força maior, a ausência de dano moral indenizável e, subsidiariamente, pleiteando a redução do
quantum
indenizatório por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Os Recorridos, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões, conforme certificado no Id 16258194.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto em seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42,
caput
e § 1º, da Lei nº 9.099/1995.

O cerne da irresignação da Recorrente reside na alegação de que a interrupção do fornecimento de energia, especialmente a mais longa, em outubro de 2020, teria decorrido de um evento climático severo, o que, em sua concepção, configuraria caso fortuito ou força maior e, consequentemente, romperia o nexo de causalidade entre a conduta e o alegado dano, afastando o dever de indenizar.

Após detida análise dos autos, entendo que
as razões recursais não merecem prosperar.

Inicialmente, registro que a relação jurídica estabelecida entre o consumidor e a concessionária de energia elétrica é uma relação de consumo, sujeitando-se, portanto, às normas cogentes do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90).

Adicionalmente, tratando-se de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, a responsabilidade civil da Recorrente é objetiva, conforme expressamente determinado pelo art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Isso significa que, para que haja o dever de indenizar, basta a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da concessionária, prescindindo-se da comprovação de culpa ou dolo. O prestador de serviço essencial tem o dever de oferecer um serviço adequado, eficiente, seguro e, principalmente, contínuo, conforme previsto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e no art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95 (Lei das Concessões).

No caso em tela, a interrupção do fornecimento de energia elétrica por longos períodos, notadamente os quatro dias (96 horas) alegados pelos Autores (09/10/2020 a 13/10/2020) e confirmados pela própria Recorrente como 63 horas (09/10/2020 a 12/10/2020), constitui uma evidente e grave falha na prestação do serviço.

A legislação setorial, por meio da Resolução Normativa da ANEEL, estabelece prazos máximos para o restabelecimento do serviço, sendo que o limite de 48 (quarenta e oito) horas para a religação normal em área rural, citado na sentença, foi manifestamente desrespeitado, mesmo utilizando-se a data de restabelecimento mais favorável à concessionária (12/10/2020 às 13h19).

A tese defensiva da Recorrente, pautada no caso fortuito ou força maior (evento climático severo), não se sustenta no contexto da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviço essencial. Os eventos naturais, como chuvas intensas, ventos fortes e quedas de árvores sobre a rede, que resultam na interrupção do serviço, não podem ser considerados totalmente imprevisíveis ou inevitáveis para uma concessionária que opera em um vasto território e que, por força legal e regulamentar, tem o dever de manter e fiscalizar sua rede de distribuição e seus equipamentos em plenas condições de funcionamento e segurança, inclusive realizando a manutenção preventiva e corretiva necessária para minimizar os impactos de intempéries climáticas, que são recorrentes e esperadas em qualquer região. Tais eventos, intrinsecamente ligados aos riscos da atividade de distribuição de energia elétrica, caracterizam o denominado fortuito interno.

O fortuito interno, por estar conectado à organização do empreendimento ou aos riscos inerentes à atividade desenvolvida, não tem o condão de romper o nexo causal, permanecendo íntegra a responsabilidade do fornecedor.

Se a rede de distribuição não suporta condições climáticas esperadas para a região ou se a logística de atendimento para o restabelecimento do serviço em casos emergenciais é deficiente a ponto de demorar dias, como ocorreu no presente caso com a justificativa de necessidade de "equipe pesada" e "local de difícil acesso", a falha reside na precariedade e na inadequação do serviço e da infraestrutura da própria concessionária.

A demora na recomposição do serviço, muito além dos limites regulamentares, transforma um evento inicialmente justificável em uma inaceitável descontinuidade do fornecimento, revelando a falta de preparo e contingência da empresa para lidar com situações de crise previsíveis.

Portanto, a conduta da Recorrente, marcada pela demora inaceitável no restabelecimento de um serviço essencial e reiteradamente falha, configura defeito na prestação de serviço, atraindo a incidência da responsabilidade objetiva e o consequente dever de reparar os danos experimentados pelos Recorridos.

A Recorrente insiste na tese de que os fatos narrados configuram mero dissabor, incapaz de gerar o dever de indenizar por danos morais. Contudo, considerando que a lesão decorre da falha na prestação de um serviço de caráter essencial à dignidade da pessoa humana e à subsistência familiar, a tese não merece acolhimento.

A energia elétrica, em uma residência, especialmente em uma propriedade rural onde os Recorridos atuam como pequenos produtores, conforme amplamente demonstrado na petição inicial e não refutado pela defesa, transcende a mera comodidade e assume um papel vital. A sua falta impede o acesso à água potável (por dependerem de bomba elétrica), inviabiliza a conservação de alimentos (geladeira,
freezer
), compromete a produção rural (moagem, resfriamento), e afeta, de maneira profunda, a rotina e a qualidade de vida dos moradores.

A privação do fornecimento por quatro dias ininterruptos, como ocorreu em outubro de 2020, é um lapso temporal de magnitude tal que expõe os consumidores a situações de verdadeiro desamparo e sofrimento.

Não se trata, em hipóteses como a presente, de um simples contratempo ou de um breve período de descontinuidade, mas sim da quebra da expectativa legítima na fruição plena e contínua de um serviço público essencial. O desgaste emocional, a sensação de impotência e o profundo desequilíbrio na rotina de vida, agravados pela necessidade de gerenciar a perda de alimentos e a inviabilidade das atividades laborais de subsistência, superam o limite do tolerável e do mero aborrecimento.

O dano moral, nestes casos, é considerado
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade e da ilicitude do fato - a falha na prestação do serviço essencial por tempo excessivo -, sendo presumido o abalo e a violação aos direitos de personalidade dos consumidores.

Subsidiariamente, a Recorrente pugna pela redução do valor fixado na sentença (R$ 5.000,00), alegando sua desproporcionalidade e o risco de enriquecimento sem causa.

A fixação da indenização por danos morais deve sempre observar o binômio da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo ao caráter compensatório para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor. O montante fixado não pode ser fonte de enriquecimento ilícito para a parte lesada, mas também não pode ser irrisório a ponto de não representar um efetivo desestímulo à reiteração da conduta ilícita por parte do ofensor.

No caso sob análise, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado, atendendo à finalidade compensatória para a vítima e ao caráter pedagógico-punitivo para o ofensor, sem implicar em enriquecimento ilícito. Não há, pois, qualquer justificativa para a redução do montante.

Nesta esteira, a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.
”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo
a quo.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)